Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714697-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA ANDRADE BARBOSA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de novo pedido liminar formulado pela apelante, com base na alegação de fatos novos, no qual a parte requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja fornecido o tratamento requerido. É o necessário relatório. DECIDO. Em análise dos autos, observo que, em que pese o novo pedido liminar informar a existência de fatos novos, referentes a um suposto agravamento no estado de saúde da apelante, as razões do novo laudo médico apresentado são similares ao apresentado na petição inicial (ID.54315827). Nesse contexto, importante ressaltar que a mera apresentação de um novo laudo, sem a existência concreta de uma alteração fática, é insuficiente para fundamentar um novo pedido liminar. Na realidade, o pleito da apelante trata-se de uma tentativa de obter uma reconsideração da decisão que entendeu pelo não conhecimento da liminar apresentada anteriormente, que possuía as mesmas razões da atual (ID. 55245561), o que não pode ser admitido por esta relatoria. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela apelante. Precluso este decisum, venham os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 19:07:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora